Tribunal: TJES
Processo: 5013119-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013119-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GERALDO REZENDE NETO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013119-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
GERALDO REZENDE NETO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais demanda ajuizada por Geraldo Rezende Neto em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos. Relata o autor ser titular dos serviços de telefonia e internet junto a Ré, sempre pagando em dia suas faturas.
Narra a parte autora, que no dia 01/03/2024 teve seu serviço interrompido, diante disso, entrou em contato com a Ré para tentar resolver a situação de forma administrativa, sendo informado que se tratava de um problema na rede, e que iriam realizar o reparo, porém tal reparo nunca aconteceu, com isso entrou novamente em contato com a Vivo, contudo não logrou êxito (protocolos n° 01032024-7642946, 04032024-9643787, 04032024-9648703, 05032024-2704320, 06032024-3879433, 07032024-5014808, 12032024-9136742, 15032024-3967326, 18032024-5935918, 20032024-7873422, 21032024-8947020 e 26032024-4552747). Requer liminarmente, o restabelecimento da internet. Requer no mérito, a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA
que determinou o restabelecimento do serviço de internet fixa e CONDENO a operadora na obrigação de restabelecer o fornecimento do serviço de internet contratado pelo autor, vinculado ao código o cliente n° 8999 9806 3928 DV:0, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 40,00, limitada a R$ 1.600,00. b)
CONDENO
a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demostrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

In casu, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor

Cito a sentença
:
“
A irresignação autoral versa sobre a ausência de fornecimento do serviço de internet fixa (Vivo Internet + 50mbps) integrante do plano de titularidade do Requerente (Código do cliente: 8999 9806 3928 DV:0), a partir de 01 de março de 2024, somada à desídia da ré em promover o reparo, mesmo após as seguidas reclamações administrativas promovidas pelo consumidor. O autor instruiu a inicial com procuração, documento de identificação, faturas com vencimento em 10/01/2024(R$148,96) e 10/03/2024, protocolos de atendimento e comprovante de pagamento. A Ré, por seu turno, refutou a pretensão autoral sustentando a regularidade do serviço (a partir das telas cadastrais do sistema), ventilou a insuficiência probatória acerca da inoperância do serviço de internet fixa e afirmou que eventual indisponibilidade poderia ter decorrido de ações de terceiros. Como prova de suas alegações, trouxe aos autos as capturas de tela do sistema interno, o contrato firmado entre as partes e a fatura com vencimento em 10 de abril de 2024. Em análise às provas dos autos, verifico que a tese autoral encontra amparo nos documentos acostados nos autos, restando evidente que o serviço de internet fixa do autor apresentou falha, sendo interrompido pela operadora em 01 de março de 2024 e permanecendo inoperante ao menos até 12 de junho de 2024 (data que corresponde à réplica que noticiou a permanência da interrupção do serviço, mesmo diante da decisão que antecipou os efeitos da tutela). Como se infere da dinâmica exposta, o autor afirma ter solicitado o reparo junto à ré em 01 março de 2024, pelo protocolo de número 010320247642946 (ID 40639306). Embora de posse das informações, a Ré se absteve de refutar a data apontada, assegurando que não localizou os protocolos indicados, sustentando genericamente a regularidade do serviço. A afirmativa da Requerida encontra óbice nos sucessivos protocolos administrativos registrados, e nas capturas de tela do sistema interno que evidenciam a realização de reparo técnico na residência do autor. Pois bem, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II). No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de tráfego de dados que poderia demonstrar o efetivo consumo de dados no período elencado), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete. Por conseguinte, no caso dos autos, o apontamento da data precisa da solicitação de atendimento é relevante para a solução da problemática, já que é indispensável para aferição da observância, pela operadora, dos prazos dispostos pela Resolução nº 632/14 da ANATEL. Conforme dito, o autor declinou o protocolo número 010320247642946 (ID 40639306), registrado em 01 de março de 2024, como a primeira solicitação de reparo realizada e entendo pela fixação da referida data como termo inicial da solicitação de reparo, já que, como se explica, a Requerida se absteve de tecer maiores considerações sobre o contexto dos referidos atendimentos (em completa dissonância com o disposto no art. 26 da Resolução nº 632/2014 – dos atendimentos até a apresentação da contestação contava menos de 06 meses). Ademais, as operadoras dispõem de todo o aparato técnico apto ao colhimento da gravação dos contatos estabelecidos com o seu SAC por meio de ligações telefônicas, o que é realizado e informado aos clientes logo ao início da ligação. Diante disso, restou configurada a falha na prestação de serviços da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência do serviço de internet banda larga por mais de 3 meses (em desconformidade com o art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL), somada a ausência de reparo do problema no prazo regulamentar, sendo compreensível que a ausência do serviço, considerado indispensável nos dias atuais, esteja causando graves embaraços ao autor, extrapolando o mero aborrecimento. Sem dúvidas, a internet é ferramenta fundamental nos dias de hoje e a situação narrada, além de evidenciar o comprometimento das atividades regulares do Requerente, ensejou perda de tempo útil com protocolos de atendimento, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial do Autor, merecendo por isso adequada reparação.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)